Tribunal: TJSP
Processo: 2081501-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente – Prova que milita contra tese de nulidade do título executivo em razão da falta de poderes do funcionário que assinou o contrato de locação – Contratação, além disso, roborada pelo recebimento dos bens locados – Débito reconhecido, sem prova da quitação – Agravo de instrumento não provido.